Tribunal: TJSP
Processo: 1074229-70.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – RATEIO CONDOMINIAL – DÍVIDA ORIUNDA DO PAGAMENTO A MENOR DE TARIFAS DE ÁGUA COMPREENDIDAS ENTRE OS ANOS DE 1999 E 2013 – SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA NAQUELE PROCESSO [1124310-67.2014.8.26.0100], EM JULHO DE 2016 – IMÓVEL ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA EM JUNHO DE 2019 – EDITAL DE VENDA ONDE EXPRESSAMENTE CONSTOU

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – RATEIO CONDOMINIAL – DÍVIDA ORIUNDA DO PAGAMENTO A MENOR DE TARIFAS DE ÁGUA COMPREENDIDAS ENTRE OS ANOS DE 1999 E 2013 – SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA NAQUELE PROCESSO [1124310-67.2014.8.26.0100], EM JULHO DE 2016 – IMÓVEL ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA EM JUNHO DE 2019 – EDITAL DE VENDA ONDE EXPRESSAMENTE CONSTOU QUE OS DÉBITOS DE NATUREZA PROPTER REM SERIAM SUB-ROGADOS NO VALOR DA ARREMATAÇÃO – ACORDO FIRMADO ENTRE CONDOMÍNIO E SABESP QUANTO À FORMA DE PAGAMENTO QUE NÃO ALTERA A NATUREZA DA DÍVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO